Tribunal: TJES
Processo: 0000283-29.2014.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000283-29.2014.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL e outros (2)

APELADO: ROSIMEIRE NOIA DE CARVALHO ARAUJO e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SEGURADORA. PARCIAL PROVIMENTO DAS APELAÇÕES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO RETIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelações interpostas por instituição bancária e seguradora contra sentença que, em ação de cobrança de seguro de vida, reconheceu a ilegitimidade passiva da estipulante e condenou solidariamente as rés ao pagamento das apólices. Agravo retido da seguradora também foi analisado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há quatro questões em discussão: (i) validade da inversão do ônus da prova determinada na origem; (ii) possibilidade de cancelamento do seguro por inadimplência sem notificação prévia; (iii) legitimidade do banco como fornecedor na cadeia securitária; (iv) critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A inversão do ônus da prova está justificada pela hipossuficiência técnica e informacional dos autores, bem como pela verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.
4.
O cancelamento do seguro sem prévia notificação do segurado é abusivo e ineficaz, conforme jurisprudência consolidada do STJ e Súmula 616.
5.
O banco, ao ofertar, intermediar e debitar os prêmios em conta do segurado, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente com a seguradora (arts. 7º, parágrafo único, 25, §1º, e 34 do CDC).
6.
A inadimplência de apenas 02 (duas) decorreu em período atípico (doença terminal) e não pode justificar o cancelamento unilateral da apólice sem a prévia interpelação.
7.
A ausência de comprovação de vínculo financeiro impede a caracterização da apólice como seguro prestamista.
8.
A atualização monetária deve seguir o IPCA até a data da citação, e, a partir de então, aplicar-se apenas a taxa SELIC, conforme entendimento do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Agravo retido desprovido. Apelações parcialmente providas. Tese de julgamento:
10.
É cabível a inversão do ônus da prova em ação de cobrança de seguro de vida quando presentes hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações.
11.
É abusiva a cláusula que prevê cancelamento automático de apólice por inadimplemento sem notificação prévia do segurado.
12.
O banco responde solidariamente com a seguradora quando participa da comercialização, contratação e cobrança dos prêmios.
13.
A ausência de prova de vínculo contratual com operação de crédito impede a classificação da apólice como seguro prestamista.
14.
A correção monetária deve seguir o IPCA até a citação, incidindo exclusivamente a taxa SELIC a partir desse marco.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo retido e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, na sequência, CONHECER dos recursos de apelação e, nos méritos, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
em face da r. sentença do evento 15077848, integrada pela r. decisão do evento 15077861, proferida pela douta magistrada da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte, que, na ação de cobrança movida por
MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA
,
ROSIMEIRE NOIA CARVALHO ARAÚJO
e
RUBENS NOIA DE CARVALHO
em desfavor das ora apelantes e da
FEDERAÇÃO NACIONAL DE ASSOCIAÇÃO ATLÉTICAS BANCO DO BRASIL – FENAB
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
(artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil) arguida por esta e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que “
não há imputação de que a segunda ré tenha concorrido de forma direta para a ocorrência do fato reputado ilícito pelo autor e se indenização houver, caberá à Companhia de Seguros Aliança do Brasil o respectivo pagamento não sendo a pretensão autoral passível de ser cumprida pela FENAB
” (evento 15077848).

Asseverou que “
é certo que o contrato de seguro em questão fora celebrado por meio da interferência direta, e não por simples intermediação, da referida instituição financeira, que foi quem ofereceu o produto e efetuou o desconto do prêmio diretamente na conta-corrente do segurado, sendo sua a logomarca que aparece em destaque no contrato de seguro (BB Seguros). Ademais, como visto, o Banco do Brasil S/A e a Seguradora fazem parte do mesmo grupo econômico.
” (evento 15077848).

Ponderou que “
ainda que supostamente se entendesse que o seguro Ouro Vida Garantia, proposta de nº 7325721 (fl. 26), fosse um seguro na modalidade ‘prestamista’, competia aos réus comprovarem a existência de algum débito do segurado com a instituição financeira, o que, em nenhum momento, sequer foi mencionado.
” (evento 15077848).

Registrou que “as cláusulas dos contratos acostados às fls. 25, 26 e 27, que prevê o cancelamento automático da apólice em caso de inadimplência, independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, revela-se abusiva, pois coloca o consumidor em manifesta desvantagem, sendo indispensável” (evento 15077848).

Afirmou que “
não tendo ocorrido o prévio aviso de constituição em mora do segurado, que faleceu no dia 01/12/2011 (fl. 24), não é possível admitir a rescisão contratual unilateral por parte da seguradora e a consequente negativa de pagamento do prêmio do seguro, por falta de prévio aviso de inadimplência.
” (evento 15077848).

Salientou que o “
descumprimento de obrigações contratuais não gerou ofensa aos direitos de personalidade ou à honra dos autores, sem o que não há reparação por danos morais.
” (evento 15077848).

Por isso, condenou solidariamente a Companhia de Seguros e o Banco do Brasil a pagar aos autores os valores das apólices: R$ 35.000,00 (apólice nº 093-00-12.114), R$ 71.566,94 (apólice nº 93.00.13018) e R$ 140.000,00 (apólice nº 077.00.00.001).

Estabeleceu que o capital segurado de cada apólice deve ser pago na proporção de 25% (vinte e cinco por cento) para cada um dos três autores, resguardando a cota-parte de 25% (vinte e cinco por cento) para a filha do
de cujus
que não integra o polo ativo.

Determinou a correção monetária a partir da citação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Condenou as partes à sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), na proporção de 35% (trinta e cinco por cento) para os autores e 65% (sessenta e cinco por cento) para os requeridos vencidos, fixando honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do art. 85, §2º, do CPC, mas suspendeu a exigibilidade do ônus sucumbencial em relação aos requerentes/apelados (art. 98, §3º, do CPC).

DO AGRAVO RETIDO DA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do agravo retido de fls. 295-298, manejado pela seguradora no dia 11 de março de 2016 contra a decisão proferida na audiência preliminar do dia 23 de fevereiro 2016, consoante preconiza o enunciado nº 355 do Fórum Permanente de Processualistas Civis:

355. (arts. 1.009, §1º, e 1.046) Se, no mesmo processo, houver questões resolvidas na fase de conhecimento em relação às quais foi interposto agravo retido na vigência do CPC/1973, e questões resolvidas na fase de conhecimento em relação às quais não se operou a preclusão por força do art. 1.009, §1º, do CPC, aplicar-se-á ao recurso de apelação o art. 523, §1º, do CPC/1973 em relação àquelas, e o art. 1.009, §1º, do CPC em relação a estas.

Na referida audiência preliminar, a juíza de primeiro grau procedeu à inversão do ônus da prova com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC, medida plenamente justificável ante a hipossuficiência técnica e informacional dos consumidores ora apelados em relação aos fornecedores.

Ademais, houve verossimilhança nas alegações autorais porque o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a mera inadimplência do prêmio não enseja o cancelamento automático do contrato de seguro, sendo imprescindível a prévia notificação do segurado para sua constituição em mora.

Assim, a decisão de primeiro grau, ao inverter o ônus probatório, agiu com acerto, em consonância com o princípio da vulnerabilidade do consumidor e as regras ordinárias da experiência, conforme o próprio CDC determina, sendo pertinente a distribuição
ope judicis
do encargo probante nesta demanda de cobrança de seguro de vida. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOMÓVEL ZERO QUILÔMETROS. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. NÃO RESOLUÇÃO NO PRAZO LEGAL DE 30 (TRINTA) DIAS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO ATUALIZADO MONETARIAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. Preliminar: Agravo retido. Na hipótese, a recorrente podium veículos Ltda suscitou preliminar de ratificação do agravo retido interposto às fls. 246/250, cujas razões impugnaram a inversão do ônus da prova determinada pelo magistrado a quo em favor do autor/recorrido. I.I. Não há falar-se em descabimento da inversão do ônus probatório (artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), porquanto o recorrido é hipossuficiente tecnicamente no que concerne à nítida deficiência em razão do conhecimento técnico exíguo que apresenta em relação ao bem tido por defeituoso, notadamente, em relação ao conhecimento técnico e capacidade financeira da empresas demandas produção de provas alusivas à comprovação de existência ou não de vícios oriundos da fabricação. I.II. Ademais, em razão do livre convencimento motivado do magistrado (artigos 370 e 371, do código de processo civil), não cabe à recorrente ponderar acerca das provas que deveriam ser produzidas pelo recorrido a fim de infirmar a inversão do ônus da prova, cabendo ao juízo a quo estabelecer as provas necessárias para a formação do seu convencimento, sendo a regra do ônus probatório delimitada. I.III. Agravo retido desprovido.
II. Mérito: Na hipótese, marcus Penedo Júnior realizou a compra de um veículo ¿fiat/uno mille way economic 4p 2013/2013 branco, chassi nº 9bd15844ad6875820¿, junto à recorrente podium veículos Ltda, em 20.09.2013, no valor de R$ 29.300,00 (vinte e nove mil e trezentos reais), sendo que em 17.12.13, o autor levou o automóvel à assistência técnica fornecida pela concessionária recorrente, relatando que o veículo apresentava infiltração de água na parte traseira, barulho na suspensão dianteira, as portas estavam batendo, além da embreagem e direção duras. Sequencialmente, o veículo retornou à concessionária para realizar sua revisão, em 02.01.2014, conforme a ordem de serviço nº 0002818 à fl. 50, para verificação dos seguintes problemas: Ventoinha causando vibração no radiador; porta traseira do lado direito com borracha solta e abrindo sozinha; barulho na parte traseira do lado direito; vibração nas rodas dianteiras e homocinética com estalos; válvulas com barulho; vedação do para-brisa manchando a pintura; peça solta do limpador dianteiro. III. A despeito dos reparos promovidos pela concessionária, o autor tornou a submeter o veículo adquirido à revisão em 1º.04.2014, posto que restou verificados os problemas de embreagem dura, porta traseira direita que não fechava às vezes, porta dianteira direita com dificuldade em abrir, além de pane elétrica e rádio ligando sozinho, descarregando a bateria. V. A prova técnico-pericial levada a efeito pelo perito nomeado pelo juízo consignou que os vícios ainda são constatados no veículo e que são advindos de falha na montagem da estrutura do automóvel, ¿ficando constatado que não ocorreu o correto acoplamento da estrutura aos demais conjuntos e sistemas presos ao monobloco¿. VI. Na espécie, restou comprovado que os vícios constantes no veículo periciado são oriundos do problema estrutural consignado na perícia técnica, alusivo à falha na montagem do automóvel, de modo que não há falar-se que os defeitos verificados decorrem de mau uso do recorrido, porquanto o perito entabulou lidimamente a origem das falhas mecânicas. VII. Os primeiros defeitos surgiram em menos de 03 (três) meses de uso do automóvel, quando possuía tão somente 15.000 (quinze mil) quilômetros rodados, o qual, destaca-se, foi adquirido com zero quilômetro de uso, não havendo falar-se em escoamento da garantia legal estipulada no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor VIII. Malgrado o autor/recorrido tenha submetido o automóvel à assistência técnica em 17.12.2013 (fl. 49), extrai-se dos autos que o veículo continuou a apresentar vícios em 02.01.2014 (fl. 50) e 01.04.2014 (fls. 53), de modo que restou esgotado o prazo de 30 (trinta) dias para a resolução dos problemas, porquanto a perícia técnica, datada de 19.01.2018, ainda constavam os vícios apontados nas ordens de serviço alhures, restando atraída a incidência do artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. IX. A iterativa jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça estabelece que ¿a concessionária (fornecedora), o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção do automóvel possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo¿ (STJ; agint no aresp n. 1.416.185/SP, relator ministro Marco Aurélio bellizze, terceira turma, julgado em 14/9/2020, dje de 21/9/2020). X. O pacífico entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça ¿entende configurado o dano moral, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido¿ (STJ; agint no aresp n. 1.844.433/SP, relator ministro raul Araújo, quarta turma, julgado em 20/9/2021, dje de 15/10/2021). XI. A manutenção da indenização por danos morais é medida que se impõe, haja vista que o veículo adquirido pelo autor era zero quilômetro, e, ainda assim, apresentou diversos vícios desde seus primeiros usos, sendo o quantum indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado de forma proporcional para reparar a lesão extrapatrimonial suportada. XII. Recursos de apelação cível e apelação adesiva conhecidos e desprovidos, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para o equivalente a 15 (quinze por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no artigo 85, § 11, do código de processo civil. (TJES; AC 0018995-44.2014.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 28/11/2023; DJES 30/01/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARMENTE. DOS AGRAVOS RETIDOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA INICIAL. CAUSA DE PEDIR RELATIVA AOS DANOS MORAIS CLARA E EXPRESSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PACIENTE. AGRAVOS RETIDOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INFECÇÃO HOSPITALAR. LAUDO PERICIAL CONFIRMANDO QUE A INFECÇÃO RESTOU CONTRAÍDA NO HOSPITAL RECORRENTE. DANOS MORAIS PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Preliminarmente: Dos agravos retidos. I.I. O pedido exordial possui como fundamento o suposto defeito no serviço prestado pelo hospital, que resultou numa infecção hospitalar, possuindo prazo prescricional de 05 (cinco) anos, não havendo falar-se em prescrição, na presente ação. I.II. Em relação à inépcia da inicial, por ausência de causa de pedir relativa aos danos morais, cumpre destacar que a exordial é clara ao afirmar que os danos morais indenizáveis são decorrentes na falha na prestação de serviços do hospital recorrente, tendo em vista que a autora contraiu infecção hospitalar em suas dependências, passando, diante disso, meses em depressão, convivendo com toda dor, angústia e desgosto de estar correndo risco de morte e ter que se submeter aos tratamentos de diversas ordens, inclusive cirúrgico, necessários para debelar a infecção adquirida.
I.III. O artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determina ser direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
I.IV. Na hipótese, a jurisprudência reconhece o direito à inversão do ônus da prova nas ações sobre responsabilidade civil que versem sobre erro médico e hospitalar, tendo em vista a perícia dos médicos e dos estabelecimentos de saúde em relação ao ocorrido, tendo, portanto, melhores condições de desincumbir-se do ônus. Precedentes. I.V. Recursos de agravo retido conhecidos e improvidos. II. Mérito. II. I. Na esteira da pacífica orientação do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando a comprovação de culpa, notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar (agint no aresp 1377652/SP, Rel. Ministro luis felipe salomão, quarta turma, julgado em 28/05/2019, dje 04/06/2019). II. II. é obrigação dos hospitais adotar o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares, sobressaindo sua responsabilidade objetiva quando a infecção for adquirida em razão da hospitalização do paciente (Lei nº 9.431/97) (STJ - RESP 1642307/RJ, Rel. Ministra nancy andrighi, terceira turma, julgado em 05/12/2017, dje 18/12/2017). II. III. Em relação à infecção hospitalar, restou consignado, no laudo pericial, que tal infecção foi adquirida no hospital no qual a requerente foi submetida ao procedimento cirúrgico da troca da válvula mitral na época dos fatos (fl. 1.301), II. lV. In casu, infere-se que o laudo pericial não se demonstrou favorável à linha de defesa do recorrente, máxime porque atestou, com ênfase, a ocorrência da infecção hospitalar, com o registro de que fora contraída bactéria do tipo stafhlococcusus epidermidis. II. V. Na hipótese dos autos, dispensam-se maiores digressões acerca da configuração do dano moral indenizável, pois toda a situação vivenciada pela recorrida causou-lhe, além de incessantes dores, inegável estado de aflição e de abalo psicológico, sobretudo diante da incerteza de sua recuperação e da preocupação do possível agravamento do seu estado de saúde. II. VI. A quantia arbitrada pelo juízo a quo a título de danos morais, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se condizente com o parâmetro adotado pela jurisprudência em casos similares ao dos autos, motivo pelo qual não há falar-se em redução. II. VII. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0009326-03.2010.8.08.0012; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 27/09/2022; DJES 07/10/2022)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do agravo retido e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DAS APELAÇÕES DO BANCO DO BRASIL E DA COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

Ato seguinte, passo ao exame dos recursos de apelação da seguradora e do banco, já que preencheram os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Em que pese o inconformismo do Banco do Brasil S/A, percebe-se que ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo desta ação de cobrança, na medida em que atuou na cadeia de fornecimento do seguro, oferecendo o produto, realizando a contratação e o débito dos prêmios, atraindo a responsabilidade solidária nos termos do art. 7º, parágrafo único, do art. 25, §1º, e do art. 34, todos do CDC.

Os contratos de seguro em questão foram firmados (fls. 25-27 dos autos físicos digitalizados) sob a modalidade seguro de vida em grupo, estipulado pela FENAB e administrado pela seguradora recorrente, mas ofertado e operacionalizado dentro das dependências do Banco do Brasil, que além de arrecadar os prêmios, integrava a mesma cadeia de fornecimento de produtos securitários. A prova carreada aos autos demonstra que as propostas de adesão foram subscritas no interior da agência bancária, inclusive com descontos diretos em conta-corrente do segurado.

Portanto, denota-se que o consumidor celebrou o contrato confiando na marca do banco com o qual já possui relacionamento, sendo desnecessário que este seja o emissor da apólice para atrair a responsabilidade solidária. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SEGURO DE VIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. MESMO GRUPO ECONÔMICO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1 - Não há de se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide se não havia necessidade da produção da prova requerida pela parte - inteligência do art. 355, I, do CPC; - (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0687.14.000785-1/001, Relator(a): Des. (a) Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, julgamento em 24/11/0016, publicação da Súmula em 30/11/2016). 2 - Segundo a teoria da asserção,
a legitimidade passiva ad causam é auferida a partir das afirmações feitas pelo autor na inicial (in status assertiones). Os apelados afirmaram a contratação pela sua genitora de apólice de seguro de vida, tendo o próprio Banco do Brasil negado o pagamento do prêmio, ao fundamento de ter sido ele cancelado. À luz da legislação consumerista, todos os envolvidos na cadeia de fornecedores são solidariamente responsáveis e o banco e a seguradora pertencem ao mesmo grupo econômico.
3. Aplica-se o Código de Defesa de Consumidor aos contratos de seguro, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. 4. O atraso no pagamento de prestações do prêmio do seguro não determina a resolução automática do contrato de seguro, exigindo-se a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização correspondente. (...) (AGRG no AG 1381183/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017). 5. Ausente prévia constituição em mora, o não pagamento de parcelas do prêmio implica tão somente em obrigação do devedor de pagar as mensalidades em atraso, não ensejando o cancelamento automático do contrato de seguro, nem a negativa de pagamento em razão do óbito da segurada, vez que estas disposições são consideradas abusivas e nulas, por ofenderem os princípios da boa-fé e da equidade. 6. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado, e que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. Precedentes. (AgInt no AREsp 1167778/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017). 7 - Recursos improvidos. (TJES; AC 0010099-41.2016.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 19/11/2018; DJES 22/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NULIDADE DE CLÁUSULA. LEGITIMIDADE DA CORRETORA/INTERMEDIÁRIA. PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA. REAJUSTE DO PRÊMIO COM BASE NA FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DO ART.98, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. A responsabilidade solidária entre a corretora e a seguradora ocorre em situações excepcionais, como nos casos de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados da legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse pagamento (teoria da aparência). Precedentes do STJ. 2. Em sendo a pretensão de discussão ou declaração de nulidade de cláusula contratual de contrato de seguro,
O BANCO DO BRASIL S/A é parte legítima para figurar no seu polo passivo, uma vez que, além de integrar o mesmo grupo econômico da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, o pedido principal insere-se no campo de discussão quanto a regularidade do cumprimento do negócio jurídico.
3. O contrato de seguro de vida é de trato sucessivo, com sua renovação periódica e automática, motivo pelo qual para o pedido de declaração de nulidade da cláusula de reajuste do prêmio com base na faixa etária o prazo é contado a partir do pagamento de cada pretensa parcela indevida, não se cogitando em prescrição do fundo de direito, ressalvada, contudo, a incidência da prescrição anual quanto a pretensão de devolução dos valores cobrados a maior. 4. O implemento de reajuste no prêmio de seguro de vida em razão da faixa etária do segurado, mediante prévia comunicação, quando da formalização da estipulação da nova apólice, não configura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do contrato. Precedentes do STJ. 5. Justificativa eminentemente patrimonial do seguro de vida em contraste com o fundamento humanitário (dignidade da pessoa humana) subjacente aos contratos de plano/seguro de saúde, revelando-se imprópria a aplicação, por analogia, da regra do art. 15 da Lei 9.656 /1998 aos contratos de seguro de vida. 6. Recurso provido. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Base de cálculo, valor da causa. Gratuidade da justiça. (TJES; Classe: Apelação 0001141-80.2019.8.08.0037; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 04/09/2024)

Ao contrário do que sustentam as recorrentes, o cancelamento dos seguros foi ilícito, porquanto os extratos bancários de fls. que indicam a falta de pagamento dos prêmios são insuficientes para constituir em mora o consumidor segurado.

O art. 763 do CC impede o pagamento de indenização ao segurado que estiver em mora quanto ao pagamento prêmio, caso o sinistro ocorra antes da purgação, contudo, a resolução da avença pressupõe prévia interpelação, segundo preconiza o enunciado nº 376 da Jornada de Direito do Conselho da Justiça Federal.

A mora no contrato de seguro é classificada como
ex persona
, e não como
ex re
, portanto, somente após a notificação do devedor para considerá-lo em mora é que o credor poderá descumprir as suas obrigações contratuais. Aliás, o STJ compreende que são abusivas (art. 51, inciso IV, do CDC) as cláusulas contratuais que permitam o cancelamento do contrato securitário sem a prévia comunicação do segurado, vide:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NAS PRESTAÇÕES. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO OU SUSPENSÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015 se o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente sobre as questões postas a debate, apresentando fundamentação adequada à solução adotada, sem incorrer em nenhum dos vícios elencados no referido dispositivo de lei.
2. Consoante orientação firmada por esta Corte, o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.410.102/CE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. CPC/1973. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. CANCELAMENTO DE APÓLICE POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, por intempestividade. Possibilidade de comprovação da tempestividade recursal por ocasião da interposição do agravo interno no caso de recurso manejado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Reconsideração da decisão agravada. 2.
Nos termos dos precedentes desta Corte, não basta o atraso no pagamento de parcela do prêmio para o desfazimento automático do contrato de seguro, sendo necessária a prévia constituição em mora, por interpelação específica, a qual não ocorreu na espécie.
3. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp n. 543.101/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 13/2/2020.)

Como bem registrou a juíza de primeira instância, “
a seguradora requerida alegou que quando do falecimento do segurado, há meses que os prêmios dos seguros não eram pagos. Argumenta que, o último pagamento fora efetivado em 12/09/2011. Já nas apólices cujas propostas de adesão estão nas fls. 26 e 27, o último pagamento fora efetivado em 25/08/2011, ou seja, quando do óbito do segurado em 01/11/2011, o segurado devia duas parcelas do prêmio para todos os três seguros.
” (evento 15077848).

Neste caso, é evidente que a magistrada de primeiro grau esteve atenta ao dever do art. 927, inciso IV, do CPC, já que a inadimplência de apenas duas parcelas ocorreu em um período em que o segurado estava com câncer terminal, vindo a falecer pouco tempo depois, e não houve notificação para assegurar a regularização dos prêmios em aberto e evitar o cancelamento da cobertura.

Vale lembrar que a Súmula nº 616 do Tribunal da Cidadania dispõe que: “
A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro
”.

Merece ser sopesado o longo histórico de adimplência do segurado (por mais de 5 a 9 anos, em alguns casos), o que corrobora a tese de que a falta de pagamento foi um evento atípico, justificado pela sua grave condição de saúde.

Cumpre notar, ainda, que a tese da seguradora de que a apólice nº 077.00.00.001 seria um seguro prestamista não se sustenta, pois a sua condição de validade é a existência de um débito do segurado para com o banco, que seria o beneficiário. Contudo, as apelantes (art. 373, inciso II, do CPC) não trouxeram aos autos qualquer prova documental que comprovasse a existência de tal dívida.

Nesse contexto, é evidente a legitimidade ativa dos apelados para pleitearem a indenização securitária da citada apólice, nos ditames do art. 792 c/c art. 794, ambos do CC, porque não houve vinculação de seu pagamento a operações financeiras realizadas pelo segurado (fl. 26), o que não enquadra a avença no art. 37 do Ofício Circular nº 302/05 da SUSEP.

No tocante aos consectários legais, a r. decisão integrativa foi proferida sob a égide Lei nº 14.905/24, mas não esteve atenta à jurisprudência dominante do STJ
1
de que a taxa SELIC é o único índice aplicável para a atualização monetária e a incidência de juros de mora, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

A atualização monetária deve ocorrer a partir da contratação até o efetivo pagamento, enquanto os juros moratórios incidem desde a citação, nos ditames das Súmulas nº 632 e nº 54 do STJ, bem como do art. 398 do CC.

Esclareço que o STJ
2
compreende que mesmo que as obrigações sejam constituídas anteriormente à alteração legislativa supracitada é aplicável a taxa SELIC, sendo que – no período em que não há cumulação de encargos – deve incidir apenas o IPCA por inexistir outro índice elegido nas apólices (art. 389, parágrafo único, do CC), e a partir da citação (art. 406 do CC) somente aquela taxa por comportar atualização monetária e juros de mora. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMOS INICIAIS. DATA DA CONTRATAÇÃO E DA CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO INDEXADOR. INVIABILIDADE, AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA. 1. Nos casos de responsabilidade contratual, os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora são, respectivamente, a data da contratação e a da citação.
2. Ausente previsão contratual diversa, a atualização monetária do débito deve ser feita pelo IPCA e, por força do disposto no art. 406 do Código Civil, pela taxa Selic, que já comporta, em sua formação, o indexador monetário e os juros.
3. Se a decisão mantém todos os direitos antes reconhecidos, apenas ajustando o decidido aos parâmetros já definidos pelo STJ para a atualização de débitos judiciais, não há falar em reformatio in pejus. 4. Eventual decréscimo financeiro decorrente da flutuação futura de índices não pode ser compreendido como reforma em prejuízo da parte que recorreu. 5. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte recorrente. 6. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.473.347; Proc. 2023/0364700-0; SC; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 15/08/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, nos méritos,

DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de aplicar o IPCA como fator de correção monetária a partir da contratação até a data da citação, momento em que incidirá somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e de juros moratórios.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de desprovimento ou inadmissibilidade do apelo, bem como pelo fato de que foi alcançado o limite objetivo no arbitramento realizado pelo juízo de origem (tema 1.059 dos recursos especiais repetitivos – art. 927, inciso III, do CPC).

É como voto.

1
STJ. Corte Especial. REsp 1.795.982-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para acórdão Min. Raul Araújo, julgado em 21/8/2024

2
STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 2.059.743-RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 11/2/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.